Tribunal: TJDFT
Processo: 0728078-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Uma vez que se trata a controvérsia da fixação do termo inicial dos juros de mora dos valores objeto da ação principal e, nos termos da cláusula terceira do acordo firmado entre as partes (ID 76939670), a transação não abarca os honorários sucumbenciais, tenho que ainda há interesse no julgamento do recurso, de forma que INDEFIRO o pedido de extinção formulado pela parte agravada ao ID 76939669. Assim, aguarde-se o julgamento do recurso, pautado na 32a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (ID 76064968).